Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pela Autora, a turbação ou o esbulho praticado pela Ré, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Da análise dos autos, as provas apresentadas pelo Autor/Agravado evidenciam, em sede de cognição sumária, a melhor posse por ele exercida, bem como o atendimento aos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15 para a concessão da medida liminar de reintegração de posse de imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.